Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712896-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - ME, ASSOCIACAO ADMINISTRATIVA CIDADE JARDINS E PARQUE DAS FLORES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0735278-51.2020.8.07.0001, em que contende com ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA – ME e outros. Por meio da decisão agravada, a juíza indeferiu o pedido de desocupação de cobertura do prédio (ID 87868465): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado pela exequente ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de ANANET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA – ME e outros, com o objetivo de entregar as salas comerciais, nos termos da condenação proferida no bojo da ação de despejo no 726083-76.2019.8.07.0001. A entrega dos imóveis foi cumprida, conforme relatado nas certidões apresentadas por oficial de justiça e reconhecida pelo exequente na peça de ID 84306480. Não obstante, o credor manifestou insatisfação com o estado em que foi entregue as salas, bem como reclama a desocupação da cobertura do prédio. A executada impugnou tais alegações, aduzindo que os equipamentos constantes na cobertura do prédio gozam de autorização por parte de inquilino de sala diversa, não cabendo a parte autora questionar tais instalações, estranhas à lide. É o breve relatório. Decido. Pois bem. A fase de cumprimento de sentença está limitada pelo título exequendo. Na espécie, o processo original tratou da possibilidade de despejo da parte ré dos imóveis descritos na sentença de ID 75629157. Ora, tais medidas foram devidamente cumpridas, quer voluntariamente, quer pelo cumprimento de mandados judiciais. Desse modo, forçoso convir pela satisfação da obrigação. Realmente, eventuais perdas e danos relacionadas ao estado em que as salas foram entregues deverão ser apuradas em ação própria, mediante ampla produção probatória, a qual é incompatível com a fase executiva. De igual sorte, a desocupação do terraço do prédio onde situada as salas do autor não estão incluídos no titulo exequendo, mormente ao considerarmos que a legitimidade para o ajuizamento de ações que tratam da área comum é, a primeira vista, do condomínio. Por fim, considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado do processo no 726083-76.2019.8.07.0001.” Em seu agravo, a recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata desocupação completa do imóvel, devendo ser determinada a expedição novo mandado de desocupação para que sejam retirados todos os bens e pessoas que estejam no imóvel, a fim de que a agravante seja imitida integralmente na posse do bem. Afirma que, apesar de ter realizado a desocupação das salas da agravante, as rés deixaram uma série de equipamentos instalados na cobertura do prédio, como antenas, servidores, entre outros equipamentos, sendo inclusive equipamento instalados após a determinação de desocupação do imóvel, como geradores. Afirma que após inspeção minuciosa, foi constatada que a energia que está alimentando os equipamentos das rés na cobertura está ligada por fiação advinda da casa vizinha do edifício (Rua 12, Quadra 30, Lote A, Casa 01). Esclarece que requereu a expedição, com urgência, do mandado de desocupação pelos locatários e eventuais outros ocupantes, dos corredores do edifício, bem como do telhado, retirando seus servidores, equipamento, fiações, geradores e suas antenas, sob pena de despejo forçado. No entanto, destaca que a agravada permanece com seus bens lá sob argumento de que foi autorizada pelo autor o uso do terraço para instalação de tais equipamentos e mais de uma empresa utilizaria os sinais provenientes da torre de sinal (Senhores Fabio, Jander e Julian, inquilinos da sala 103), os quais possuem contrato regular e sempre gozaram da autorização para a instalação da aparelhagem existente. Argumenta que as rés desocuparam todas as salas, mas continuam ocupando a cobertura, e se beneficiando economicamente, as custas da agravante, que suporta enormes prejuízos há anos, com a permanência das rés em suas dependências. Afirma que houve violação da boa-fé objetiva e dos deveres anexos. Alega que a ausência de previsão contratual vedando determinada conduta desleal e desonesta não é óbice à busca da defesa dos interesses do contratante inocente, já que pela violação positiva do contrato o ato que afronta a boa-fé objetiva é tido como causa de inadimplemento. Afirma que no caso dos autos há verdadeiro enriquecimento sem causa das locatárias e prejuízos causados à locadora. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 25298192 e 25298193). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. O pedido de liminar formulado é no sentido de compelir os agravados que retirem todos os equipamentos localizados no telhado do edifício onde se encontram as salas comerciais que foram objeto de despejo. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo. O telhado do edifício faz parte da área comum do prédio, a qual está sob a administração e gestão do condomínio. Não cabe ao agravante, após a desocupação de todas as salas objeto da ação de despejo, pugnar pela retirada de bens da área comum do prédio, que, conforme explicado na origem, fazem parte de contratos firmados com outros vizinhos. Conforme art. 1331 do Código Civil, o telhado ou a cobertura do condomínio são de uso comum do condomínio: “Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. § 1 o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. (Redação dada pela Lei no 12.607, de 2012) § 2 o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. § 3 o A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) § 4 o Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. § 5 o O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio”. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto já houve a desocupação das salas comerciais objeto da lide. Portanto, não existem elementos para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador